Tribunal: TJDFT
Processo: 0745946-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745946-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO BARBOSA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO BARBOSA DE ASSIS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO C6 S.A., indeferiu o requerimento de “autorização para depositar em juízo a 1.a das 28 parcelas mensais no (alegado) valor incontroverso de R$ 2.735,69, com a finalidade de que seja suspensa a busca e apreensão concedida nos autos do processo n. 0707670-97.2024.8.07.0014, também em tramitação perante este Juízo, bem como seja cominado à instituição financeira excluir os dados autorais junto aos órgãos de proteção ao crédito, condicionando a eficácia da medida à regularidade dos depósitos de todas as parcelas”. Em suas razões recursais (ID 65599326), o autor reitera a tese de abusividade dos encargos aplicados nas prestações do contrato e argumenta que o pleito de autorização para depósito judicial do valor incontroverso visa cumprir os requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência visando a suspensão da ação de busca e apreensão. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferido o requerimento nos termos em que formulado na origem. Preparo regular (IDs 65599347 e 65599346). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de exame prefacial, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O autor agravante se insurge contra decisão que, em ação revisional de contrato, negou autorização para depósito judicial do valor incontroverso, sob os seguintes fundamentos: “Na petição juntada posteriormente no ID: 212394609, a parte autora requer, em suma, autorização para depositar em juízo a 1.a das 28 parcelas mensais no (alegado) valor incontroverso de R$ 2.735,69, com a finalidade de que seja suspensa a busca e apreensão concedida nos autos do processo n. 0707670-97.2024.8.07.0014, também em tramitação perante este Juízo, bem como seja cominado à instituição financeira excluir os dados autorais junto aos órgãos de proteção ao crédito, condicionando a eficácia da medida à regularidade dos depósitos de todas as parcelas. Verifico que o requerimento não há prosperar, porquanto as medidas destinadas à suspensão da busca e apreensão e à exclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito já foram objeto de apreciação e indeferimento por este Juízo "a quo", tendo sido devolvida a respectiva matéria ao r. Juízo "ad quem" por meio do recurso de Agravo de Instrumento n. 0739202-34.2024.8.07.0000, do qual é relator o em. Des. MAURÍCIO SILVA MIRANDA (ID: 211809217). Verifico também que o aludido requerimento apresentado tardiamente pelo autora se encontra abrangido pelo fenômeno processual da preclusão consumativa, considerando-se que as almejadas providências já foram objeto de apreciação e indeferimento por este Juízo, inclusive pendentes de análise pela r. Instância recursal, tratando-se, portanto, de mera inovação intempestiva. Por fim, verifico ainda a inocorrência de qualquer fato superveniente que devesse ser tomado em consideração em relação à análise do mencionado requerimento, nos termos do disposto no art. 493, cabeça, do CPC. Portanto, indefiro o requerimento veiculado na petição juntada no ID: 212394609.” O agravante persiste no pedido de autorização para depósito judicial do valor incontroverso, visando atender os requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência que busca a suspensão da ação de busca e apreensão. Contudo, corroborando o juízo de origem, destaca-se que a tutela de urgência postulada com vistas à suspensão da ação de busca e apreensão já foi objeto de anterior decisão de indeferimento, confirmada em decisão singular desta Relatoria no AGI n. 0739202-34.2024.8.07.0000, que assim asseverou: “Posta a questão nestes termos, não há que se falar em suspensão da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira ré agravada, pois a lei de regência prevê que compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de Ação Revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Assim, eventual comprovação da mora do agravante devedor nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada, escorreito o processamento da aludida ação em consonância com as disposições procedimentais prescritas no Decreto-Lei n° 911/69.” Com efeito, como única forma prevista para admitir que o devedor constituído em mora recupere o direito de posse sobre o bem, o Decreto-Lei n° 911/69 estabelece competir ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, não sendo capaz de elidir a mora o ajuizamento de ação revisional, nem o depósito de prestação no valor que entende correto. Com essa compreensão, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade à parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 3. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora", nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. 4. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1418847, 07018943220228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora". (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021). 2. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede, em regra, o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1618823, 07219577820228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória relativo aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; c) exclusão dos dados do requerente de cadastros de proteção ao crédito; d) manutenção da posse do veículo. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. 3. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais - ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato - não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.o 380. 4. De igual forma, a consignação do montante que o devedor entende correto (inferior ao pactuado) não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas conferidas ao credor para cobrança da dívida - a exemplo da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia. Precedentes. 5. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1621863, 07236422320228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, sem prejuízo de reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator